Tribunal: STF
Processo: ARE 1593765
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:
 
“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONCESSÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO. INTERESSE DE AGIR. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. COISA JULGADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA COMPROVADA EM AÇÃO CRIMINAL. PARTICIPAÇÃO DOS RÉUS NA FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. CARÁTER ALIMENTAR DAS PRESTAÇÕES. IRRELEVÂNCIA, FACE À MÁ-FÉ EM SEU RECEBIMENTO. 
I - O artigo 63 do Código de Processo Penal trata da execução ex-delicto, ou seja, da satisfação do título executivo judicial decorrente da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo criminal, nos termos do art. 387, IV do CPP. Nestes casos, na sentença condenatória é fixado um valor mínimo para a reparação do dano causado à vítima, que poderá, em caso do não pagamento voluntário, promover a execução na esfera cível, nos termos do artigo 63 do Código de Processo Penal, combinado com o art. 515, inciso VI e 516, inciso III, ambos do Código e Processo Civil. 
II - Não há que se falar em perda do interesse de agir no caso em tela, ante o trânsito em julgado da sentença proferida na ação penal nº 0000957-20.2002.403.6108, que condenou os réus nas penas do art. 171, § 3º, c/c art. 14, inciso I, c/c art. 71, do Código Penal, notadamente levando em conta que, naquele feito, não houve qualquer condenação ao pagamento de indenização dos prejuízos causados na esfera civil, o que acarretaria a necessidade de ajuizamento de ação de conhecimento para fixação do quantum debeatur. 
III - Rejeitada a preliminar suscitada pelo réu quanto à nulidade da sentença por ausência de fundamentação, porquanto o Juízo a quo, embora de forma bastante concisa, expôs as razões de seu convencimento, restando atendidos os requisitos do artigo 489 do Código de Processo Civil. 
IV - Não há que se falar em ilegitimidade passiva dos réus ou coisa julgada em relação à decisão proferida no Agravo de Instrumento Nº 0008083-73.2006.4.03.0000/SP, ante a exclusão do advogado Ézio Rahal Melillo do pólo passivo da execução da sentença proferida em sede da ação revisional movida pelo INSS em face de Francisco Alves da Cunha, a qual fora julgada procedente, para fins de cessar o benefício concedido nos autos 162/96 e de condenar o réu a restituir os valores recebidos a tal título, desde 01.05.1995, tendo em vista que o fundamento foi o fato de que o causídico não participara, na qualidade de requerido, da fase de conhecimento e contra ele não se formou o título executivo. 
V - Tampouco há que se falar em necessidade de a Autarquia ter postulado a desistência (ou minimamente a suspensão) da Execução Fiscal nº 0006251-28.2009.8.26.0581, uma vez que ajuizada em face apenas de Francisco Alves da Cunha, que não é parte na presente demanda.
VI - Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o INSS trouxe aos autos demonstrativos dos pagamentos efetuados em decorrência da fraude perpetrada pelos corréus, sendo possível aferir como chegou ao montante pleiteado a título de ressarcimento ao erário e atribuído como valor da causa. 
VII – Preliminar de chamamento ao processo do segurado beneficiário pelos pagamentos indevidos realizados pela autarquia rejeitada, visto que o INSS já ajuizou execução fiscal para haver esses valores, sob pena de ajuizamento de ações para cobrança dúplice de valores, o que se mostra vedado. Cabe aos réus, nesse caso, restando convencidos no curso da demanda de conhecimento, solver integralmente o débito em face da autarquia promovente, procurando seus direitos em face do beneficiário pela via do regresso. 
VIII - Conquanto a ação cível de conhecimento possa ser ajuizada a partir do momento em que nasce a pretensão do ofendido, o prazo em curso da prescrição da pretensão reparatória se suspende no momento em que o mesmo fato é apurado na esfera criminal, passando ele a ter também a faculdade de liquidar ou executar eventual sentença penal condenatória transitada em julgado. 
IX – Em casos como o presente, a interpretação da legislação deve ser voltada de maneira a proteger o melhor interesse do ofendido, e não do agressor, devendo ser salientado não ser possível concluir que a Autarquia já possuía, desde o momento do evento lesivo ou da decisão que o reconheceu, todos os elementos fáticos e probatórios necessários para sustentar a sua pretensão indenizatória na seara cível. 
X - O princípio da congruência ou adstrição, consagrado pelo art. 492 do CPC, outorga ao magistrado o dever de decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes. No caso específico do AI anteriormente julgado por esta Turma, discutia-se direito de natureza meramente patrimonial, de maneira que o direito que foi reconhecido ao então agravante, este sim acobertado pela coisa julgada, foi o de ver suspensa a liminar de indisponibilidade de bens, direitos e haveres, nos estritos limites definidos pelo objeto daquele recurso, delimitados pelo então agravante e consoante devidamente resolvido na parte dispositiva do julgado lá proferido.
XI - A fundamentação adotada para o reconhecimento de determinado direito, embora requisito essencial da decisão judicial, não faz coisa julgada, a teor do que expressamente dispõe o inciso I do artigo 504 do CPC, estando apenas a parte dispositiva dotada de eficácia para formação de tal fenômeno, haja vista que é através dela que, efetivamente, o Juízo decide a lide. 
XII – A prescrição é prejudicial de mérito, que, sendo reconhecida, põe fim ao processo, de maneira que, em tais casos é matéria a ser enfrentada em sede de sentença e impugnada em razões de apelação. 
XIII - Inviável a rediscussão na seara cível acerca da existência do fato ou de sua autoria quando tais questões tiverem sido objeto da decisão condenatória criminal. 
XIV - Ao contrário do afirmado, a ação penal nº 0000957-20.2002.403.6108, que condenou os réus nas penas do art. 171, p. 3º, c/c art. 14, inciso I, c/c art. 71, do CP, transitada em julgado em 23.04.2019, abrange este feito, uma vez que na demanda criminal reconheceu-se que os demandados praticaram crime de estelionato contra o INSS, em continuidade delitiva, nas centenas de processos e inquéritos policiais que tramitavam contra eles. 
XV - Tanto o advogado quanto a pessoa que lhe prestava serviços tinham ciência da falácia perpetrada, de maneira que, contribuindo direta ou indiretamente para o deferimento indevido da jubilação a seu cliente, devem responder solidariamente pelos danos causados no exercício funcional, por pactuarem com a falsa informação. 
XVI - O caráter alimentar das verbas indevidamente pagas pelo INSS é irrelevante na hipótese em testilha, uma vez caracterizada a má-fé em seu recebimento. 
XVII – Preliminares rejeitadas. Apelações dos corréus improvidas”. (eDOC 192 – ID: 1a1898ab)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, § 5º, do texto constitucional. (eDOC 232 – ID: eab3133a)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que manteve, em ação de ressarcimento ao erário proposta pelo INSS, a condenação solidária do recorrente à devolução de valores referentes a benefício previdenciário supostamente obtido mediante fraude. 
Afirma-se que o acórdão recorrido afastou a prescrição, sob o fundamento de que a pretensão ressarcitória decorreria de ilícito penal, por isso, imprescritível. Alega-se que a demanda versa sobre ressarcimento em decorrência de ilícito civil reconhecido em ação revisional de benefício, não se tratando de ação de improbidade administrativa nem de execução ex delicto, razão pela qual incide o regime ordinário de prescrição.
É o relatório.
Decido. 
Cuidam os autos de ação de ressarcimento ao erário proposta na origem pelo INSS em face de particular que, mediante comprovada fraude na CTPS, obteve benefício de aposentadoria. 
O acórdão recorrido confirmou sentença condenatória, afastando a alegação de prescrição da pretensão de ressarcimento, considerando que o fundamento da reparação é a condenação dos réus transitada em julgado em ação penal pela prática do crime de estelionato. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“Da prescrição.
Muito embora este Turma tenha entendido de forma diferente no julgamento do AI 5004084-70.2019.4.03.0000, não obstante a denominação que o INSS, na condição de autor, tenha dado à presente demanda, verifico que a pretensão reparatória veiculada decorre de ilícito criminal, já apurado por sentença penal transitada em julgado, que condenou os réus pela prática de estelionato.
Em tal contexto, dispõe o art. 200 do Código Civil que quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva.
Logo, conquanto a ação de conhecimento possa ser ajuizada a partir do momento em que nasce a pretensão do ofendido, o prazo em curso da prescrição da pretensão reparatória se suspende no momento em que o mesmo fato é apurado na esfera criminal, passando ele a ter também a faculdade de liquidar ou executar eventual sentença penal condenatória transitada em julgado. 
Na hipótese, os fatos ocorreram em 1994, quando deferida a aposentadoria por idade ao Sr. Francisco Alves da Cunha, mediante a apresentação de CTPS com anotações falsas; proposta a ação penal correspondente, a denúncia foi recebida em 21.02.2003, tendo o acórdão, na esfera criminal, transitado em julgado em 2019. Logo, considerando a suspensão do prazo prescricional desde o ajuizamento da ação penal até a sentença penal definitiva, não há falar em inércia do recorrido e, por conseguinte, em prescrição da pretensão indenizatória por ele deduzida nestes autos. 
Importante destacar que, em casos como o presente, a interpretação da legislação deve ser voltada de maneira a proteger o melhor interesse do ofendido, e não do agressor, devendo ser salientado não ser possível concluir que a Autarquia já possuía, desde o momento do evento lesivo ou da decisão que o reconheceu, todos os elementos fáticos e probatórios necessários para sustentar a sua pretensão indenizatória na seara cível. 
Entendo, portanto, que a postergação do termo inicial do prazo prescricional para propositura da ação de indenização até a conclusão do trâmite no âmbito penal constitui direito do ofendido. Nessa linha, o seguinte precedente do STJ:
(...)
Não há que se falar, pois, em prescrição da pretensão ressarcitória. 
Deve ser afastada, ainda no que tange ao tópico ora analisado, a alegação do corréu Ézio no sentido de que deve ser reconhecida a prescrição, alegando ter-se formado a coisa julgada após o julgamento do Agravo de Instrumento nº 5004084-70.2019.4.03.0000, que, entendendo pela perda do direito de ação do INSS, em razão do decurso do prazo, reformou decisão interlocutória que deferira, em parte, liminar de indisponibilidade de bens, direitos e haveres do requerido, autorizando consequentemente, o rastreamento de bens e direitos, via convênios BACENJUD, RENAJUD E ARISP, como forma de garantia de eventual e futura execução do débito cobrado na presente demanda. 
De fato, o princípio da congruência ou adstrição, consagrado pelo art. 492 do CPC, outorga ao magistrado o dever de decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes. 
No caso específico do AI 5004084-70.2019.4.03.0000 o corréu Ézio discutia direito de natureza meramente patrimonial, de maneira que o direito que lhe foi reconhecido, este sim acobertado pela coisa julgada, foi o de ver suspensa a liminar de indisponibilidade de bens, direitos e haveres, nos estritos limites definidos pelo objeto daquele recurso, delimitados pelo então agravante e consoante devidamente resolvido na parte dispositiva do julgado lá proferido. 
A fundamentação adotada para o reconhecimento de tal direito patrimonial, embora requisito essencial da decisão judicial proferida por esta Corte não faz coisa julgada, a teor do que expressamente dispõe o inciso I do artigo 504 do CPC, estando apenas a parte dispositiva dotada de eficácia para formação de tal fenômeno, haja vista que é através dela que, efetivamente, o Juízo decide a lide. Colaciono, por oportuno, alguns julgados do STJ sobre o tema:
(...)
Destaco, ainda, que, tecnicamente, a prescrição é prejudicial de mérito, e que, sendo reconhecida, põe fim ao processo, de maneira que, em tais casos, é matéria a ser enfrentada em sede de sentença e impugnada em razões de apelação. 
Saliento, por fim, que, consoante brilhantemente ponderado pela Desembargadora Federal Lucia Ursaia no voto-vista proferido no julgamento do AI 5004084-70.2019.4.03.0000, deve ser afastada fundamentação da prescritibilidade da pretensão do INSS, com esteio no julgamento do Recurso Extraordinário 669.069/MG, restrito para as situações idênticas ou análogas ao caso concreto nele decidido, ou seja, delitos de natureza civil. Verifica-se, contudo, que no caso ora analisado, a ação de ressarcimento é decorrente de conduta imputada ao agravante, ao menos, em tese, amolda-se ao delito de estelionato previdenciário, previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, tendo em vista que houve a percepção de benefício previdenciário mediante fraude (anotação falsa na CTPS de terceiro), como meio de prova para obtenção de benefício por meio de decisão judicial, não sendo possível cogitar a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário.
(...)”. (eDOC 192 – ID: 1a1898ab, p. 10-15, grifo nosso)
 
Registro que, no julgamento do RE 669.069, paradigma do tema 666 da repercussão geral, assentou-se que são prescritíveis as pretensões de reparação de danos à Fazenda Pública decorrentes de ilícito civil. Confira-se a ementa do julgado: 
 
“CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 669069, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 28.04.2016)
 
O precedente acima teve seu teor complementado pelo julgamento do tema 897 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 852.475, no bojo do qual se delimitou com mais precisão o significado da imprescritibilidade disposta no art. 37, § 5º, do texto constitucional, notadamente quanto à ideia inserida no conceito de “ilícito civil”, para fixar que são imprescritíveis apenas as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente: 
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento” (RE 852475, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.03.2019)
 
Como visto, o INSS busca ressarcimento decorrente de ilícito penal. Dessa forma, aplicável ao caso a regra definida no julgamento do tema 897 da repercussão geral, de maneira a reconhecer a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário na espécie. 
Logo, o acórdão impugnado não diverge da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
 
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REPARAÇÃO DE DANOS À FAZENDA PÚBLICA. PRESCRITIBILIDADE. ILÍCITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5°, da Constituição Federal, diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilegalidades tipificadas como de improbidade administrativa e como ilícitos penais. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (RE 669.069-RG/MG, Relator Ministro Teori Zavascki – Tema 666 da Repercussão Geral). Precedentes. II - Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em face da natureza do ilícito, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo ante a incidência da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 990010 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.11.2019)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente